Tribunal: TJDFT
Processo: 0752460-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752460-45.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANO DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. REPROVAÇÃO EM ESTÁGIO SUPERVISIONADO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. ERRO MATERIAL DE NOTA RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por aluno de curso superior de Enfermagem, inconformado com sua reprovação na disciplina Estágio Supervisionado II, sob alegação de inconsistência entre os relatórios de desempenho ao longo do curso e a nota final atribuída. Requereu revisão da nota final, alegando vício de competência na análise do pedido administrativo e erro no somatório de pontuação, especialmente quanto à Mostra de Estágio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível ao Poder Judiciário revisar a nota atribuída ao aluno em disciplina de curso superior, diante da autonomia universitária; (ii) estabelecer se houve vício de competência na análise do pedido de revisão de nota; (iii) determinar se houve erro material no cômputo da nota da Mostra de Estágio que possa alterar o resultado final da disciplina. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autonomia didático-científica das universidades, prevista no art. 207 da CF/1988 e regulamentada no art. 53 da Lei 9.394/1996, impede que o Poder Judiciário substitua os critérios pedagógicos e avaliações realizadas pelo corpo docente, salvo para controle de legalidade dos atos administrativos. 4. O pedido administrativo de revisão de nota foi analisado por pessoa competente – professora titular e coordenadora adjunta do curso –, em conformidade com o Manual do Aluno, não havendo vício de competência. 5. A instituição de ensino reconheceu erro material na digitação da nota do estágio, corrigindo-a de 1,25 para 2,15, o que elevou a nota final do aluno de 3,5 para 4,5 pontos. 6. Verificou-se também erro na pontuação da Mostra de Estágio, que deveria ser 0,71, conforme documentos não impugnados, mas foi registrada como 0,15. Corrigido o valor, a nota final do aluno passa a ser 5,16, ainda insuficiente para aprovação, que exige nota mínima de 6,00 pontos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos das instituições de ensino superior, mas não pode substituir o corpo docente na avaliação de desempenho discente. 2. É válida a revisão de nota realizada por professora titular e coordenadora do curso, quando prevista em normativo interno da instituição. 3. Reconhecido erro material na apuração da nota final, é legítima sua correção, sem que isso implique, necessariamente, na aprovação do aluno, caso não atingido o critério mínimo exigido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei 9.394/1996, art. 53; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0723560-91.2019.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 10.06.2020, DJe 26.06.2020. A parte recorrente alega violação aos artigos 12, inciso V, e 13, inciso IV, e 53, inciso II e § 1o, inciso III, todos da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao argumento de que os estabelecimentos de ensino têm a incumbência de prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Sustenta que a instituição deveria ter oferecido ao recorrente a possibilidade de realizar prova de recuperação ou avaliação substitutiva. Relata que os docentes devem estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; a negativa da instituição em permitir a realização de prova de recuperação viola esse dever legal. Verbera que a autonomia universitária não afasta a obrigação legal de garantir meios de recuperação; a decisão recorrida interpretou de forma equivocada a autonomia didático-científica, que não pode ser utilizada para suprimir direitos previstos em lei. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 12, inciso V, 13, inciso IV, e 53, inciso II e § 1o, inciso III, da Lei 9.394/1996. Isso porque restou assentado no aresto combatido: “Em relação ao pedido para realização de prova de recuperação o Manual do Estágio Supervisionado (ID 71226401, p.10), estipulou que os estudantes matriculados nas disciplinas de Estágios Supervisionados I e II terão suas atividades acompanhadas e avaliadas no decorrer do nivelamento e do estágio em campo. Ressalte-se que, em algum momento, na metade do desenvolvimento do estágio em campo, os estudantes deverão receber um feedback (vide anexo IV) dos preceptores que os acompanham, para que possam refletir criticamente acerca de suas potencialidades, fragilidades, e assim terem a possibilidade de desenvolver com êxito todas as atividades referentes aos estágios até a finalização dos mesmos (...). Conforme se depreende por se tratar de disciplina prática, o retorno quanto ao rendimento do aluno é dado no decorrer do estágio, para aprimoramento do estudante. Ressalte-se que nas Orientações ao Estudante (ID 75866889), não há previsão para realização de prova substitutiva no estágio (item 6). A prova de recuperação está prevista para disciplinas que se sujeitam a duas provas bimestrais (item 17). O fato de sua nota ter sido alterada, não confere o direito ao aluno, automaticamente, de realizar prova ou trabalho de recuperação. Ainda que fosse possível a realização da prova de recuperação, após a negativa de provimento de seu recurso, em razão das falhas apresentadas, o embargante não recorreu ao Conselho de Curso, o qual poderia, considerando as condições do estudante, determinar a realização de prova ou trabalho de recuperação. No caso, em que pese a assiduidade e o interesse do embargante, as avaliações dos preceptores no decorrer da disciplina salientaram a necessidade do embargante de melhorar o seu conhecimento técnico (ID 71225899) (...). Assim, prevalece a avaliação final do embargante, que o reprovou na disciplina de Estágio Supervisionado II – Enfermagem, por ausência de conhecimento teórico” (ID 75422367 e ID 77399677). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F